Tribunal: STJ
Processo: 2072818-13.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490582 - SP(2023/0330606-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO COLEGIO ESPANHOL DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
GISELE DE CAMARGO SALES - SP384419
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE RACHID ALUANI
ADVOGADOS
: JULIANA FALCI MENDES - SP223768
LUIS ALBERTO DUARTE LUIS - SP368249
CESAR AUGUSTO SANTOS DE ALCANTARA - SP370476
INTERES.
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 284/STF
1. Pretensão de pesquisa via Sisbajud da pessoa natural admitida na decisão
recorrida, o que evidencia falta de interesse em recorrer.
2. Recurso que não impugna fundamento suficiente do acórdão recorrido apresenta
fundamentação deficiente, incidindo, por analogia, a
.
Súmula 284/STF
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 41731a38-65e6-4250-8591-94e3ae90d848

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490582 - SP(2023/0330606-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO COLEGIO ESPANHOL DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
GISELE DE CAMARGO SALES - SP384419
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE RACHID ALUANI
ADVOGADOS
: JULIANA FALCI MENDES - SP223768
LUIS ALBERTO DUARTE LUIS - SP368249
CESAR AUGUSTO SANTOS DE ALCANTARA - SP370476
INTERES.
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 284/STF
1. Pretensão de pesquisa via Sisbajud da pessoa natural admitida na decisão
recorrida, o que evidencia falta de interesse em recorrer.
2. Recurso que não impugna fundamento suficiente do acórdão recorrido apresenta
fundamentação deficiente, incidindo, por analogia, a
.
Súmula 284/STF
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO COLÉGIO
ESPANHOL DE SÃO PAULO contra decisão singular da minha lavra em que não
conheci do recurso especial em relação à alínea “c” e neguei provimento ao agravo em
recurso especial por entender pela incidência da Súmula 7 do STJ e pela ausência de
demonstração adequada do dissídio nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil (fls. 98-100).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a controvérsia é exclusivamente de direito e não exige reexame de provas,
afastando a incidência da Súmula 7 do STJ (fls. 105, 108-111). Sustenta que
demonstrou a divergência com transcrição, quadro comparativo e cópias integrais dos
paradigmas, atendendo ao
§ 1o, do Código de Processo Civil e ao
art. 1.029,
art. 255
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 109-112). Defende a
possibilidade de pesquisa via Sisbajud pelo CNPJ do empresário individual, em razão
da identidade patrimonial com a pessoa física (fls. 108-111).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 118).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56570577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:57
Código de Controle do Documento: 23a75e30-b6d5-4a9c-aea3-60a4f0c398a4

VOTO
Originariamente, trata-se de execução de título extrajudicial por prestação
de serviços educacionais. Alega o recorrente que o juízo indeferiu pesquisa Sisbajud
na modalidade teimosinha pelo CNPJ da empresa individual do executado e permitiu a
busca pelo CPF, por inexistência de personalidade jurídica distinta. O Tribunal de
origem manteve a decisão, sustentando, primeiramente, que o empresário individual
não constitui pessoa jurídica diversa de seu titular e que a pesquisa pode ser
parametrizada inclusive pelo CNPJ no contexto de uma única personalidade. Afirma
que a parte recorrente não compreendeu o comando jurisdicional do juízo de primeiro
grau, determinou fossem apontados os dados da pessoa física, para a realização de
penhora. Foram rejeitados os embargos de declaração (fls. 27-31 e 38-40).
O acórdão foi assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO DE PENHORA
SOBRE BENS DA “PESSOA JURÍDICA” DO MICROEMPREENDEDOR. Se o
empresário individual não constitui pessoa jurídica distinta de si, ainda quando
cadastrado junto aos órgãos competentes, não há qualquer lógica na pretensão de
constrição de bens titularizados por sujeito de direitos inexistente. Ausência de
qualquer prejuízo ao recorrente, já que lhe fora franqueada a possibilidade
perseguir os bens da pessoa natural do agravado. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO."

Com efeito, o Tribunal local, ao reexaminar a questão tratada nos autos,
assim se manifestou no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 29-31):

A essa última situação se submete o agravado FERNANDO JOSÉ RACHID
ALUANI, o qual, segundo se extrai da ficha cadastral de fls.
é registrado
17/19,
perante a JUCESP como empreendedor individual. Importante, nesse diapasão,
dissipar obscuridade comumente constatada entre aqueles que operam, sob a
perspectiva jurídica ou mercantil, no cotidiano comercial. A despeito da inscrição
do empresário individual no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, inclusive
mediante a adoção da qualificação de microempresa (ME), não se está diante de
fenômeno jurídico de criação de nova personalidade jurídica. O cadastro se dá
exclusivamente para fins formais e tributários, independentemente da efetiva
criação de uma pessoa distinta do cadastrado. A relevância da compreensão
teórica dessas distinções se afigura premente, inclusive, na avaliação da
legitimidade processual. Isso porque, se o empresário individual não constitui
pessoa jurídica distinta de si, não há qualquer sentido lógico ou jurídico em se
pugnar pela constrição de bens de pessoa jurídica que inexiste. (...). Assim sendo,
na verdade, a associação recorrente não amargou nenhum prejuízo, até mesmo
porque o I. Magistrado de origem, em sua escorreita decisão, reconheceu a
possibilidade de penhora frente à pessoa física do devedor, a única existente no
mundo jurídico. Portanto, não há razão para o acolhimento da pretensão recursal,
já que, ao que tudo indica, o agravante sequer compreendeu corretamente o
pronunciamento contra o qual ora recorre.

Documento eletrônico VDA56570577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:57
Código de Controle do Documento: 23a75e30-b6d5-4a9c-aea3-60a4f0c398a4

No acórdão prolatado em embargos declaratórios, o colegiado local concluiu
que (fls. 39-40):

No v. acórdão de fls.
consignou-se expressamente que “se o empresário
27/31
individual não constitui pessoa jurídica distinta de si, não há qualquer sentido
lógico ou jurídico em se pugnar pela constrição de bens de pessoa jurídica que
inexiste”. Inclusive, na r. decisão combatida a fls. 11, o I. Magistrado a quo deu a
oportunidade ao exequente para que indicasse as diligências que
entendesse cabíveis, considerada a existência de uma única personalidade.
Basta, portanto, que o embargante consigne os parâmetros de busca eu considere
pertinentes, inclusive o CNPJ do empresário individual embargado, para ver a sua
pretensão atendida.

Constato que o Tribunal de origem entendeu que,

"Assim sendo, na verdade, a associação recorrente não amargou nenhum
prejuízo, até mesmo porque o I. Magistrado de origem, em sua escorreita decisão,
reconheceu a possibilidade de penhora frente à pessoa física do devedor, a única
existente no mundo jurídico." (fl. 30).

Isto é, o Tribunal de origem reconheceu a viabilidade de penhora no CNPJ
da pessoa natural (empresário individual), o que não fora requerido pela parte
recorrente ao juízo de primeiro grau. Ademais, não consta nos autos exatamente qual
pedido fora realizado pela recorrente, impedindo análise aprofundada.
Ao que tudo indica, pelas próprias razões do recurso especial, a percepção
do Tribunal de origem está correta, pois a parte recorrente, em sede de recurso
especial, segue afirmando que existiria pessoa jurídica, no que está, conforme
apontado, absolutamente equivocada. Veja o seguinte trecho do recurso especial:

"Vejam Excelências que, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não tratou
da questão de direito em si, posto que a pessoa jurídica da empresa individual
EXISTE e é cadastrada com um CNPJ, o que não existe é a distinção entre os
patrimônios do devedor pessoa física e da empresa individual pessoa jurídica."

Deste modo, entendo que deva ser mantida a decisão singular, contudo, por
fundamento diverso. Com efeito, analisando a decisão do juízo de primeiro grau, não
foi claro que houve a recusa à realização de SISBAJUD a partir do CNPJ da pessoa
física, como é o caso, pois não consta nos autos que este pedido tenha sido,
efetivamente, realizado e indeferido. Forçoso reconhecer, portanto, que ao
recurso falta-lhe pressuposto intrínseco, qual seja, o interesse em recorrer.
Soma-se a isso que nas razões do recurso em apreço, verifica-se que tal
fundamento não foi impugnado. Deste modo, fica caracterizada a deficiência na
fundamentação do recurso. Tem aplicação, nesse aspecto, o óbice da Súmula 284/STF
.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:57
Código de Controle do Documento: 23a75e30-b6d5-4a9c-aea3-60a4f0c398a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.490.582 / SP
Número Registro: 2023/0330606-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038601120028260011 20728181320238260000 38601120028260011
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO COLEGIO ESPANHOL DE SAO PAULO
ADVOGADOS : LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
GISELE DE CAMARGO SALES - SP384419
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE RACHID ALUANI
ADVOGADOS : JULIANA FALCI MENDES - SP223768
LUIS ALBERTO DUARTE LUIS - SP368249
CESAR AUGUSTO SANTOS DE ALCANTARA - SP370476
INTERES.
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO COLEGIO ESPANHOL DE SAO PAULO
ADVOGADOS : LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
GISELE DE CAMARGO SALES - SP384419
Documento eletrônico VDA56868037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:30
Código de Controle do Documento: 97330f7a-28ee-4468-b98c-9f29e40552a2

AGRAVADO
: FERNANDO JOSE RACHID ALUANI
ADVOGADOS : JULIANA FALCI MENDES - SP223768
LUIS ALBERTO DUARTE LUIS - SP368249
CESAR AUGUSTO SANTOS DE ALCANTARA - SP370476
INTERES.
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:30
Código de Controle do Documento: 97330f7a-28ee-4468-b98c-9f29e40552a2